Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, II, do CPC/2015. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. AÇÃO ORIGINÁRIA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. MORTE DO RÉU ANTES DA SENTENÇA. CONVOLAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTOS EM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA INALTERADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o magistrado pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Na ação rescisória, a probabilidade de direito deve ser evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária.
2. O falecimento do réu após as fases postulatórias e da dilação probatória, mas antes da prolação da sentença, e sua regular substituição por seus sucessores e a consequente convolação dos alimentos em pensão por morte não altera a competência originária do Juízo da Família.
3. Não há pertinência subjetiva da UNIÃO e, em consequência, não há competência da Justiça Federal se o objeto da ação originária não guarda qualquer relação com o ente federal, cuja única obrigação imposta é a de, reconhecido o direito aos alimentos em face da existência de união estável dissolvida, efetuar os descontos na folha de pagamento do alimentante e, em razão do falecimento deste, proceder a conversão da obrigação em pensão por morte, nos termos da legislação imposta.
4. Afastada a verossimilhança do direito vindicado a autorizar a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos da sentença rescindenda, a manutenção da decisão que a indeferiu se impõe.
5. Agravo Interno desprovido.